Tribunal: TJDFT
Processo: 0740361-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740361-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERMELINDA SAMPAIO SCARTEZINI REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME SAMPAIO SCARTEZINI AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERMELINDA SAMPAIO SCARTEZINI contra decisão (ID 51600865) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o recorrente pede o atendimento domiciliar com suporte de enfermagem/técnico 24 horas por dia, todos os dias da semana. Em suas razões (ID 51598758), alega que: 1) não se trata de pretensão inaugural mas de pedido de retomada de serviço interrompido; 2) sua condição clínica não melhorou; 2) é portadora de doença progressiva, degenerativa e irreversível; 3) o atendimento foi interrompido após internação para realizar tratamento dentário; 4) as outras vezes em que a paciente foi internada a aparelhagem do home care foi mantida na residência até o retorno da internação; 5) Programa de Gerenciamento de Crônicos oferecido pelo plano de saúde não atende às necessidades da paciente; 6) há risco de dano grave, pois a paciente possui idade avançada e tem saúde debilitada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja retomada a internação domiciliar às custas da agravada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51600875). Deferido o pedido de concessão da tutela antecipada recursal (ID 51662467). Opostos embargos de declaração, foi sanado erro material (ID 51885870). Sem contrarrazões (ID 52267977). Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator